Tribunal: TJDFT
Processo: 0751321-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751321-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENES DE ALMEIDA AGRAVADO: DALVA MARIA PIRES COUTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENES DE ALMEIDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727354-91.2017.8.07.0001, deferiu a penhora de 20% dos proventos de aposentadoria recebidos pelo agravante. Narra que a agravada iniciou a fase do cumprimento de sentença. Sustenta que o advogado da parte peticionou em nome da agravada requerendo o pagamento de honorários, com desconto nos proventos do agravante em caso de não pagamento, o que configura ilegitimidade da parte e nulidade da decisão pela falta de vistas ao agravante desse pedido. Aponta que o pedido deve ser feito em ação própria de execução de honorários. Além disso, alega que o valor descontado deve ser em favor do advogado e não da parte que representa, ora agravada. Contesta o cálculo do valor devido, ressaltando a necessidade de que seja efetuado pela Contadoria Judicial e não pelo procurador da parte. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a ilegitimidade da parte e nulidade da decisão. Intimado a recolher o preparo em dobro, o agravante recolheu conforme ID 22082546. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor: Considerando o equívoco informado pelo advogado da parte exequente, promova a Secretaria a exclusão da petição de ID 76781728, considerando que o documento não pertence ao presente feito. Aprecio o requerimento de ID 76966122. Defiro o requerimento de penhora na folha de rendimentos do executado Enes de Almeida, limitada essa constrição, todavia, ao importe de 20% (vinte por cento) mensais até final do pagamento da dívida, resguardando-se, pois, percentual bastante a suprir as suas necessidades de subsistência. A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Portanto, a regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, "harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva". Sobre o tema, cito o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - POSSIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1) A interpretação do art. 649, IV, do Código de Processo Civil deve se compatibilizar com os princípios que norteiam a execução. 2) O escopo é o de impedir que os vencimentos sejam subtraídos em detrimento da subsistência do devedor, afetando-lhe a dignidade, mas não pode servir de imunidade absoluta em relação à execução. 3) Com base na interpretação contextualizada, é possível não apenas a penhora em conta bancária como aquela realizada diretamente em folha de pagamento, em situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento das vias e a possibilidade de o débito ser pago. 4) A penhora incidente em folha de pagamento não difere substancialmente da constrição realizada em conta bancária, pois, em ambos os casos, além da relativização da regra legal, a penhora se refere a rendimento futuro, com base em uma presunção de que a reserva de parte dos rendimentos não comprometerá a subsistência do devedor. 5) De uma forma ou de outra, tratando-se de presunção relativa, ao devedor sobrará a possibilidade de argüir e comprovar eventual excesso de penhora. 6) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.796839, 20140020102236AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/05/2014, Publicado no DJE: 17/06/2014. Pág.: 89) Vale ressaltar que a constrição do percentual de 15% (quinze por cento) das verbas recebidas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Ressalte-se que também o STJ já relativizou a impenhorabilidade do salário (REsp 1.430.709). Ante o exposto, defiro a penhora de percentual dos proventos recebidos pelo executado Enes de Almeida, limitada a 20% dos rendimentos líquidos mensais recebidos, por entender que o montante é compatibiliza o direito ao mínimo existencial da executada e o direito ao crédito do exequente. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, oficie-se ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, órgão pagador do executado, determinando a penhora de 20% dos rendimentos líquidos mensais por ele recebidos, até a integralização do débito – R$ R$ 62.679,30 (sessenta e dois mil e seiscentos e setenta e nove reais e trinta centavos), conforma última atualização de valores informada pelo exequente no feito. O valor bloqueado deve ser depositado em conta judicial relativa a este processo. Expeça-se o necessário. Intime-se. Em síntese, a parte ora agravante insurge-se contra a decisão acima reproduzida, pleiteando a suspensão da penhora de percentual dos proventos recebidos tendo em vista a ilegitimidade do advogado ao requerer em nome da exequente, ora agravada, bem como a nulidade da petição, que deveria ter sido apresentada em ação própria de execução de honorário e a falta de intimação do agravante desse pedido. 1. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO Inicialmente cumpre destacar que o requerimento analisado na decisão agravada refere-se ao pedido de bloqueio de 30% (trinta por cento) do valor mensalmente recebido pelo executado para “fins de pagamento do valor que esta sendo cobrado no cumprimento de sentença”, nos termos da petição de ID 76966099 nos autos da origem. Em que pese o valor restante da dívida determinado na decisão referir-se a quantia de R$ 62.679,30 (sessenta e dois mil e seiscentos e setenta e nove reais e trinta centavos), que totalizaria a integralização do débito, nota-se que o valor pleiteado corresponde àquele apresentado na petição inicial (ID 21904368), que incluiu na planilha de cálculo o valor devido e os acessórios, entre eles a multa e os honorários. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou nulidade nesse pedido, o que caso existisse deveria ter sido alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não ocorreu de acordo com a petição de ID 21904371, configurando a preclusão. 2. MÉRITO Por outro lado, resta analisar a legalidade do bloqueio em folha de pagamento a fim de executar a verba honorária. Registro que vinha mantendo o entendimento de que os honorários advocatícios detinham nítida natureza alimentar, apta a permitir a penhora salarial em folha de pagamento. Contudo, em razão das mais recentes alterações jurisprudenciais emanadas pelo colendo STJ e por esta eg. Corte de Justiça, e em observância ao princípio da colegialidade, altero meu entendimento para entender que a exceção prevista no art. 833, § 2o do CPC não se aplica aos honorários advocatícios, pois a natureza alimentar da verba honorária não se confunde com o conceito de prestação alimentícia, pelos motivos que passo a expor. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos de impenhorabilidade. Vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) §2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o. Verifica-se que o parágrafo segundo do referido artigo afasta a impenhorabilidade para os casos em que se busca o pagamento de prestação alimentícia. Entretanto, determina a necessidade de observar o disposto nos artigos 528, §8o e 529, §3o do CPC, cujos conteúdos ora transcrevo: Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. (...) §8o O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. (...) §3o Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos. Desta forma, pela leitura da lei, entende-se que os salários são impenhoráveis; exceto para pagamento de dívidas de natureza alimentar, sendo neste caso, cabível, inclusive, o desconto em folha de pagamento do devedor. Neste sentido esclarece a doutrina: No tocante ao parágrafo 2.o do art. 833 do CPC/2015, é possível notar que repete, parcialmente, a primeira parte do parágrafo 2.o do art. 649 do CPC/73, entretanto, na segunda parte, promove algumas especificações e inovações. Com efeito, continua não sendo possível invocar a impenhorabilidade de importes remuneratórios do executado (elencados no inciso IV), bem como de valores em caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários mínimos (inciso X) para as hipóteses de pagamento de prestação alimentícia. A inovação está por conta da origem da prestação alimentícia, que passa a ser desimportante, de modo que para qualquer de suas espécies não se pode opor a impenhorabilidade. É o caso, por exemplo, da prestação alimentícia decorrente de indenização por ato ilícito (art. 533 e parágrafo 1.o do CPC/2015), bem como os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais (AgRg no AREsp 311.093/SP). (STRECK, Lenio Luiz. NUNES, Dierle. CUNHA, Leonardo Carnediro da. FREIRE. Alexandre. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1100). No caso específico dos autos, o pedido de penhora em folha de pagamento buscou a integralização do débito, correspondendo o restante devido ao valor dos honorários advocatícios, sendo assim, absolutamente incabível, uma vez que a jurisprudência tem se pronunciado no sentido de que não se pode confundir a natureza alimentar dos honorários advocatícios com a prestação alimentícia (familiar, indenizatória ou voluntária restritas ao liame familiar). Ou seja, considerando que a norma supra traz conteúdo de caráter excepcional, não se possível a interpretação extensiva, de modo que se tratando o valor perquirido de honorários advocatícios, escorreita a decisão que afastou a penhora diretamente em folha de pagamento. Registro que o colendo STJ, em recente julgado, proferido sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi, posicionou-se no sentido de não ser possível penhora de salário para pagamento de dívida oriunda de honorários advocatícios, considerando a distinção entre natureza alimentar e prestação alimentar. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) (destaquei) RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 10/04/2015, atualmente na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/01/2019 e atribuído ao gabinete em 09/04/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre a possibilidade de penhora da remuneração da recorrida para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao recorrente. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1806438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020) (destaquei) No mesmo sentido, colham-se os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. NÃO CONFIGURADA EXCEÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva, sendo autorizada a penhora de verba salarial apenas nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos, não abarcando a penhorabilidade para pagamento de honorários advocatícios. 3. Não vislumbro a possibilidade da constrição, em até 30% (trinta por cento), na folha de pagamento da devedora visto, o caso em apreço, não se tratar da exceção legal, sob pena de ferir a dignidade da pessoa humana e violar a norma vigente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1257328, 07036842220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 833, IV, CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NÃO ADMITIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A pretensão da parte agravante para que sejam realizados descontos na folha de pagamento do agravante encontra óbice no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual preconiza que os vencimentos, salários e remunerações são absolutamente impenhoráveis, ressalvada a exceção trazida no §2o do citado artigo, isto é, quando se tratar de prestação alimentícia. 2 - Com efeito, tem-se que o valor perseguido, conquanto se trate de honorários advocatícios, certamente não se apresenta como prestação alimentícia, razão pela qual a alegada pretensão de penhora se revela impossível. 3 - Decerto, uma vez que o aludido §2o traz conteúdo de caráter excepcional, não se admite a interpretação extensiva. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1241153, 07243568520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, verificada a probabilidade do direito em razão do deferimento de penhora em folha de salário para quitação de verba honorária, indispensável o deferimento da medida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 14 de janeiro de 2021 17:38:55. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador